Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021291-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 004.560.361-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE FURTO, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, FURTO, TENTATIVA DE FURTO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (TJDFT, AC nº 1648192)

Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “
será cabível o manejo da
revisão criminal,
fundada no art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no HC nº 731.882/AM; RVCR nº 5.627/DF; RVCR nº 3.900/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021291-90.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
GENILSON DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU

0002533-63.2014.8.11.0064), que afastou a causa de aumento do repouso noturno do furto em cumprimento de pena decorrente de condenações tentativa de furto, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes, furto, tentativa de furto, tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo

- art. 155 c/c art. 14, II, art. 155, § 4º, I, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, art. 155, art. 155, § 1º, art. 155, c/c art. 14, II, art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, art. 155, § 4º, I, art. 155, 1§ 1º e § 4º, I, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que a causa de aumento do furto não poderia ter sido afastada por
“não se verificar a ocorrência de alteração de lei, apenas mudança de entendimento jurisprudencial”.

Pede provimento para “cassar a decisão” impugnada (ID

147871650).

GENILSON DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento (ID

147871652).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 147871653).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Decisão que relativizou a coisa julgada e reduziu a pena em cumprimento pelo agravado, por aplicação extensiva do novo entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.087 do STJ - Recurso do Ministério Público de Mato Grosso - Argumenta que o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.087 do STJ, embora dotado de efeito vinculante, não caracteriza novatio legis in mellius e, portanto, não autoriza a relativização da coisa julgada - PROCEDÊNCIA - De fato, mudança de entendimento pelos Tribunais Superiores, ainda que firmadas sob o regime de demandas repetitivas e dotadas de efeito vinculante, possui incidência apenas pro futuro, podendo alcançar, no máximo, demandas ainda em curso. Precedentes – PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”

(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID

153248198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) meses de reclusão - art. 155 c/c art. 14, II, do CP - por tentativa de furto praticado em 16.11.2013, transitada em julgado no dia 4.4.2014 (ação penal 0007059-10.2013.8.11.0064);

- 2 (anos) anos de reclusão por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I, do CP - cometido em 22.3.2013, com trânsito em julgado na data de 13.6.2014 (ação penal 0001833-24.2013.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes – art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP –, praticado em 14.4.2014, com trânsito em julgado na data de 22.9.2015 (ação penal 0003051-53.2014.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por furto - art. 155 do CP – praticado em 2.1.2013, com trânsito em julgado em 3.2.2015 (ação penal 0000373-02.2013.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por furto noturno - art. 155, § 1º, do CP -, cometido em 27.7.2017, com sentença datada de 23.2.2015 (ação penal 0004570-97.2013.8.11.0064);

- 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão por tentativa de furto - art. 155, c/c art. 14, II, do CP - praticado em 12.2.2015, com trânsito em julgado no dia 4.5.2015 (ação penal 0001038-47.2015.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do CP -, cometido em 17.3.2017, com trânsito em julgado no dia 14.4.2017 (ação penal 0003833-55.2017.8.11.0064);

- 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do CP -, cometido em 28.6.2017, com trânsito em julgado em 15.9.2017 (ação penal 0008152-66.2017.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão por furto - art. 155 do CP -, cometido em 21.1.2015, com trânsito em julgado em 27.5.2019 (ação penal 0000653-02.2015.8.11.0064);

- 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I, do CP -, cometido em 23.12.2018, com trânsito em julgado em 9.5.2019 (ação penal 0000028-26.2019.8.11.0064);

- 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP -, cometido em 9.5.2019, com trânsito em julgado em 1º.3.2021 (ação penal 0005380-62.2019.8.11.0064).

Em 22.8.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Colhe-se dos autos que, quanto as penas impugnadas, o sentenciado restou condenado pela ação penal nº 3051-53.2014.811.0064, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 155, §1º e §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB e pela ação penal nº 0005380-62.2019.8.11.0064, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, §1º e § 4º, IV, do CPB. [...]

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o recurso especial nº 1890981 - SP (2020/0214043-3) fixou tese jurídica no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (tema repetitivo 1087 do STJ).

Deste modo, ainda que se trate de provimento jurisdicional com o selo da preclusão máxima, após ocorrer viragem jurisprudencial, qual seja, a não incidência da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CPB, no crime de furto na sua forma qualificada, factível é a aplicação ao caso concreto.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que era possível a aplicação da causa de aumento do crime de furto durante o repouso noturno, tanto à forma simples, quanto à qualificada do delito de furto[1].

Contudo, frisa-se, a Terceira Seção da referida Corte ao julgar o 1890981 - SP (2020/ 0214043-3) modificou a orientação anterior e sedimentou o entendimento em sentido contrário ao que vinha sendo decidido. [...]

Cumpre mencionar que, não obstante a limitada cognição do Juízo das Execuções Penais, em casos como o presente não há necessidade de análise aprofundada e, nem mesmo, de revisitação de provas, sendo suficiente aferir se houve aplicação do furto noturno à modalidade qualificada.

Além do mais, tal julgamento deve ser seguido por este Juízo por se tratar também de um precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do CPC, e que impõe stare decisis vertical: [...]

Demais a mais, a viragem jurisprudencial que beneficia o sentenciado no sistema penal, equivale, para assim dizer, a uma realidade de regra nova benéfica, tal qual autorizado pelo art. 2º do CPB e o autêntico direito de primeira geração insculpido no art. 5º, XL da CRFB/88 como na teoria geracional de Karel Vasak.

Desse modo, forçoso aplicar ao caso concreto o referido entendimento Pretoriano, como forma de prestigiar a isonomia, a regra mais favorável e também a segurança jurídica, garantias que derivam do caput do art. 5º da CRFB/88.

Por tudo o exposto, promove-se a correção do título executado neste feito para o fim de alterar as penas das seguintes guias:

(a)

3051-53.2014.811.0064 – redimensionado a pena para 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa;

(b)

0005380-62.2019.8.11.0064 - redimensionado a pena para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Juízo atualizou os processos criminais e inseriu as alterações deferidas nesta decisão [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0008058-21.2017.8.11.0064)

Pois bem.

O afastamento da majorante do repouso noturno do furto (CP, art. 155, § 1º) relativo às ações penais NU “3051-53.2014.811.0064” e NU “0005380-62.2019.8.11.0064” está justificado na mudança de entendimento jurisprudencial do c. STJ,
no sentido de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(REsp nº 1.890.981/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022- Tema Repetitivo 1087).

No caso, o trânsito em julgado das sentenças ocorreu em 22.9.2015 e 1º.3.2021 (SEEU 0002533-63.2014.8.11.0064), ou seja, anterior à data do julgamento do Tema repetitivo 1087 [25.5.2022].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“
a dosimetria da pena realizada pelo Juízo do conhecimento, revestida pela coisa julgada, não comporta alteração, pelo Juízo da Execução Penal, em razão de mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. A alteração de interpretação jurisprudencial não se equipara à hipótese de edição de lei penal mais benéfica e, portanto, não autoriza a revisão da dosimetria da pena realizada pelo Juízo de conhecimento, seja por meio de petição ao Juízo da Execução ou por revisão criminal
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 153248198)
.

Em situação análoga, o e. TJDFT assim decidiu:

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada
, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (AC nº 1648192 – Relator: Des. Cesar Loyola – 1º.12.2022)

Registre-se que a Súmula 611 do STF dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benéfica.

Todavia, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “
será cabível o manejo da
revisão criminal,
fundada no art. 621, I, do CPP”
, consoante premissa do c. STJ (AgRg no HC nº 731.882/AM - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz] - 30.11.2022; RVCR nº 5.627/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.10.2021; RVCR nº 3.900/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer a causa de aumento do repouso noturno nas condenações por furtos relativas às
ações penais NU “3051-53.2014.811.0064” e NU “0005380-62.2019.8.11.0064”, com elaboração de novo cálculo pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023